Tribunal: TJSP
Processo: 1002859-39.2018.8.26.0099
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NO JULGADO – NÃO OCORRÊNCIA - PREQUESTIONAMENTO
Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim. Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se prestam a esclarecer, se

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NO JULGADO – NÃO OCORRÊNCIA - PREQUESTIONAMENTO
Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim. Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se prestam a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado; não para que se conforme a decisão ao entendimento do embargante.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000002241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002859-39.2018.8.26.0099/50000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é
embargante PEDRO VICTOR FONSECA SILVA, são embargados RODALCYR
GOMES
(JUSTIÇA
GRATUITA),
RIVADALVA
GOMES
CERQUEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA), ROSANE GOMES DE CERQUEIRA FELIX (JUSTIÇA
GRATUITA) e RAFAEL CORACIARA PEQUENO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002859-39.2018.8.26.0099/50000 -Voto no
2
EMBARGANTE: PEDRO VICTOR FONSECA SILVA
EMBARGADOS:
RODALCYR
GOMES,
RIVADALVA
GOMES
CERQUEIRA e ROSANE GOMES DE CERQUEIRA FELIX
COMARCA: BRAGANÇA PAULISTA 3a VARA CÍVEL
VOTO 30525
(m)
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

ALEGADA
OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NO
JULGADO

NÃO
OCORRÊNCIA
-
PREQUESTIONAMENTO
Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de
embargos de declaração, que não é recurso próprio para este
fim. Se o embargante entende que a questão não foi bem
apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos
de declaração, que se prestam a esclarecer, se existentes,
dúvidas, omissões ou contradições no julgado; não para que
se conforme a decisão ao entendimento do embargante.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. Acórdão desta E.
Câmara de Direito Privado que, por unanimidade de votos, deu provimento em parte
ao recurso de apelação interposto pelos embargados.
O embargante pugna pela declaração do v. Acórdão. Pretende o
acolhimento dos presentes embargos, em caráter infringente, por entender ser a
decisão omissa e obscura.
Oportunizada manifestação pela parte embargada, veio aos autos
contraminuta de fls. 13/16, postulando a manutenção do v. acórdão.
É a síntese do necessário.
Prescreve o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que somente
serão cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade ou contradição na
decisão judicial, ou omissão em ponto relevante não abordado pelo Julgador, assim
como erro material.
O embargante insatisfeito com o resultado da r. decisão, postula rever
diversos pontos abordados no acórdão, tais como: depoimentos, insiste que não
participou de “racha” que culminou com o falecimento do irmão dos embargados,
falecido com 52 anos de idade.
Sem razão o embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002859-39.2018.8.26.0099/50000 -Voto no
3
Não há que se falar em omissão, obscuridade ou contradição do v.
acórdão, mas de verdadeira insatisfação do embargante quanto ao que restou
decidido.
Portanto, se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada,
o recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se prestam a
esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado; não para que
se conforme a decisão ao entendimento do embargante (STJ ED AgrRg REsp n°
1.027- DF,/7i DJU de 23.09.91).
Ademais, o julgador não está obrigado a manifestar-se acerca de todas
as questões levantadas pelas partes, ou a respondê-las uma a uma, de sorte que não há
falar em omissão do acórdão recorrido quando a fundamentação adotada não atende
ao anseio da parte ou quando não são mencionados expressamente todos os artigos
de lei suscitados. Veja-se decisão do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:
Superior Tribunal de Justiça
AgRg no Ag 494107 / RS
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
2002/0159111-3
Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA (1131)

Sexta Turma
Data do julgamento: 28/08/2007
AGRAVO
REGIMENTAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
MATÉRIA PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
1. O juiz não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as
questões trazidas pela parte, citando os dispositivos legais que esta
entende pertinentes para a resolução da controvérsia. Desse modo,
inviável a pretensão de ofensa aos arts. 535, I e II e 458, II, do CPC se
o Tribunal valeu-se de razões suficientes para o deslinde do litígio.
Precedentes.
2. Este Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento (Súmula
98/STJ) no sentido de que embargos de declaração opostos com o
intuito de prequestionamento não devem ser considerados procrastinatórios.
3. Agravo regimental parcialmente provido, para afastar a multa
aplicada, pelo Tribunal de origem, no julgamento dos embargos de
declaração.
E apesar da interpretação por alguns dada ao artigo 489, § 1o, inciso IV,
do Novo Código de Processo Civil (não se considera fundamentada decisão judicial
que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador” a função judicial continua a ser marcada
pela atuação prática, sendo de relevo a análise das teses discutidas no processo
apenas enquanto necessárias ao julgamento da causa (STJ, REsp n. 15.540-SP, 2a
Turma, j. 01-04-1996, rel. Min. Ari Pargendler).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002859-39.2018.8.26.0099/50000 -Voto no
4
Nesse sentido, basta sejam “enfrentadas todas as questões cuja
resolução, em tese, influencie a decisão da causa” (Enunciado n. 10 da ENFAM
aprovado no Seminário “O Poder Judiciário e o Novo Código de Processo Civil”),
sendo desnecessário, por exemplo, analisar questões “cujo exame tenha ficado
prejudicado em razão da análise anterior de questão subordinante” (Enunciado n. 12)
ou fundamentos que “já tenham sido enfrentados na formação dos precedentes
obrigatórios” (Enunciado n. 13). Devem ser analisadas “todas as questões” que
influenciem no efetivo julgamento da causa e sejam úteis para a sua solução e não
todas as questões que a parte entende sejam benéficas para a sua tese, já rejeitada. No
caso, se a análise de apenas algumas das teses já levou à solução do caso,
desnecessário o enfrentamento de cada uma das matérias ventiladas pela parte.
Não se verifica, portanto, qualquer omissão, contradição ou
obscuridade, tratando-se de insurgência contra o mérito propriamente dito, o que não
pode ser ventilado por meio de embargos de declaração.
Por fim, para fins de prequestionamento, nego tenha havido violação a
dispositivo de lei federal.
Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e os
REJEITO, considerando prequestionados todos os dispositivos legais ventilados
pelas partes, ainda que não expressamente mencionados nesta decisão.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora